Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-79.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007057-79.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO OZI - CPF: 076.707.048-88 (ADVOGADO), AMAZON CONFECCOES, COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - CNPJ: 10.526.857/0004-46 (REPRESENTANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
NEW AMAZON CONFECÇÕES, COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA
contra acórdão
proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1007057-79.2017.8.11.0000

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois
o caso em análise não trata de mercadoria transportada sem nota fiscal, muito pelo contrário, todas as peças vieram devidamente acompanhadas de seus documentos fiscais.

Argumenta que o que se discute é o valor constante na documentação fiscal, qual seja, o valor comercializado ao respectivo revendedor, que a Sra. Agente fiscal, por um equívoco, entendeu por não serem válidas, pois se diferenciavam dos valores informados nas etiquetas, que se tratam apenas de sugestões para comercialização das peças pelos lojistas.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração no sentido de sanar a omissão indicada.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado – Id. 38230918 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi
omisso, pois
o caso em análise não trata de mercadoria transportada sem nota fiscal, muito pelo contrário, todas as peças vieram devidamente acompanhadas de seus documentos fiscais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com relação às omissões alegadas, verifico que restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso, como se vê:

“(...) Como se pode extrair do referido TAD, a apreensão decorre da irregularidade na documentação fiscal, tendo em vista que as mercadorias da nota fiscal não equivalem aos valores constantes nas etiquetas dos produtos.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante em pleitear a liberação das mercadorias independente do pagamento do imposto.

Verifica-se que o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade.

Sem maiores delongas, a apreensão das mercadorias da parte impetrante não ocorreu por meio coercitivo com o fito de cobrar impostos, mas sim de procedimento administrativo regular, caracterizado pelo transporte irregular de mercadorias sem notas fiscais.”

Logo, o acórdão pontou da legalidade da apreensão diante da irregularidade, bem como mencionou decisões deste Sodalício que reconhece que “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes”.

Cumpre ressaltar que a lavratura do TAD, por si só, não autoriza a liberação da mercadoria, posto que a Súmula 323/STF é aplicável apenas para débitos pretéritos e não para débitos relacionados às mercadorias apreendidas, ou seja, a sua regularização é necessária.

Ademais, a irregularidade constatada foi a divergência de valores, o que tornou a nota fiscal inidônea e, por conseguinte, reconheceu que estava desacompanhada de nota fiscal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020